Tribunal: TJMT
Processo: 0026660-76.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0026660-76.2010.811.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: SANDRA MARTA CALIARE AVILA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 43899040):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – RESPONSABILIADE CIVIL – ERRO MÉDICO CONFIGURADO - LAUDO PERICIAL - PERFURAÇÃO DO SEPTO NASAL EM DECORRÊNCIA DA CIRURGIA REALIZADA PELO MÉDICO REQUERIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM – MANUTENÇÃO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO NÃO CONTEMPLADO NO CONTRATO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Consoante entendimento do C. STJ, as operadoras de plano de saúde respondem pelas falhas nos serviços prestados pelos profissionais a elas credenciados, sendo certo que, para responsabilização do profissional liberal, ou seja, do médico, exige-se a demonstração de culpa.
Não obstante a obrigação assumida pelo médico ser de meio, devendo este utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento da paciente, não podendo se garantir a cura do enfermo que depende de diversos fatores; a hipótese evidenciada dos autos e o conjunto probatório, demonstram a ocorrência de falha técnica do médico-réu na cirurgia realizada, a qual causou a perfuração do septo nasal da autora, existindo nexo de causalidade entre a conduta do médico apelante e o dano causado à apelada, razão pela qual a responsabilização por falha na prestação do serviço é medida que se impõe.
Assim, cabível a condenação solidária do médico réu e do plano de saúde ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela paciente/apelada (art. 18 do CDC).
A indenização por danos morais deve ser fixada em valor suficiente e adequado à compensação dos prejuízos experimentados pelo ofendido e para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva do ofensor.
A operadora do plano de saúde deve responder pelas despesas médicas despendidas na cirurgia realizada da autora/apelada em hospital de Porto Alegre/RS, não credenciado pela Unimed Cuiabá, pois a responsabilidade da operadora do plano de saúde por erro médico é objetiva e não se limita ao contrato. (TJMT - Apelação Cível no 0026660-76.2010.811.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020).
A parte Recorrente sustenta que “o v. acórdão guerreado violou os Artigos 319, 330, Inciso II e 485, Inciso VI do Código de Processo Civil; o Artigo 265 do Código Civil e o Artigo 14, § 3o, Inciso II do Código de Defesa do Consumidor e afrontou os Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil ao manter a condenação solidária da Recorrente ao pagamento indenização por danos materiais e morais em valor desarrazoado, mesmo ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil; e ainda, contrariou os Artigos 421 e 422 do Código Civil, e o Artigo 12, Inciso II, Alínea “e” e Inciso VI da Lei 9.656/98, ao impor à Recorrente a obrigatoriedade ao custeio integral de tratamento realizado por profissional particular, em hospital não pertencente à rede credenciada da operadora.”
Recurso tempestivo (ID. 47812475).
Contrarrazões (ID. 51589479).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Infere-se das razões recursais que a parte se volta contra o aresto que desproveu o apelo por entender pela legitimidade passiva e responsabilidade solidária da parte Recorrente no dever de indenizar.
Aduz, portanto, violação aos artigos 319, 330, II e 485, VI do Código de Processo Civil e ao artigo 265 do Código Civil, argumentando que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide e, também, não tem obrigação de indenizar a parte.
No entanto, nos termos do artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela legitimidade passiva da recorrente e pela irregularidade no descredenciamento da entidade hospitalar da rede conveniada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 747.885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 09/11/2015)”
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO MÉDICO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL AFASTADA. MITIGAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 3. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 4. MULTA DO ART. 80, III, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Verifica-se que o acórdão recorrido guarda consonância com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, no sentido de que "a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado" (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe 12/2/2019).
1.1. De fato, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp n. 1.421.512/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/5/2014).
2. Consoante orientação desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes.
4. Pedido de condenação por litigância de má-fé. Não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras previstas no art. 80 do CPC/2015.
5. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1548929/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).”
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 421 e 422 do CC, artigo 14, §3o do CDC e ao artigo 12, inciso II, alínea “e” e inciso VI, da Lei 9.656/98, a parte Recorrente defende ser inadmissível a obrigatoriedade ao custeio do tratamento realizado pela Recorrida em hospitais expressamente excluídos da área contratual por não pertencerem à rede credenciada da operadora, com tabela própria – alto custo bem como defende a validade da cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura de atendimento fora da área de atuação da operadora, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO CONTRATUAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos fático - probatórios dos autos, e do contrato entabulado entre as partes, concluiu que o reembolso das despesas médicas realizadas fora da rede credenciada era indevido, e que havia outros hospitais credenciados com capacidade para oferecer o mesmo tratamento médico à recorrente. Assim, a revisão de tal entendimento não é possível em sede de recurso especial, pois esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1179616/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) ”
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E ACERVO PROBATÓRIO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É inviável o provimento do recurso especial para afastar o que decidido no acórdão de origem, que concluiu pela legitimidade na recusa de reembolso integral dos honorários médicos, nos termos em que expressos no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, sem nenhuma abusividade, haja vista os óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar de opostos embargos de declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não indicou a contrariedade ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nas razões do especial, incidindo o disposto na Súmula no 211/STJ. 4. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, não há falar em prequestionamento ficto se a alegada matéria não foi discutida na origem e não foi verificada nesta Corte a existência de erro, omissão ou obscuridade. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1256046/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 15/10/2018) ”
O verbete sumular também se aplica a afronta apontado aos artigos 186, 927 e 944, do CC, que a parte recorrente sustenta que não há falar em ato ilícito passível de indenização por dano moral. Afirma que agiu em exercício regular de direito, igualmente a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no arbitramento do quantum indenizatório, o qual se mostra excessivo.
O acórdão recorrido manteve a condenação indenizatória no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados no édito sentencial a título de danos morais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.
Vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. DEMORA. DANO MORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ. 3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1173569/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII